Tribunal: TCU
Processo: 041.370/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades verificadas em contrato celebrado para a execução de obra de pavimentação de ruas no perímetro urbano do município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2740/2018-TCU-Plenário , da minha relatoria, que determinou a conversão do processo de representação, autuado sob o TC Processo 005.346/2018-5 , acerca dos indícios de irregularidades no Contrato 64/2015, celebrado entre o Município de Paranhos/MS e a Apoio Construtora Ltda., para a execução de obras de pavimentação asfáltica, financiado com recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 38.923/2013, firmado entre o então Ministério das Cidades e aquele município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Evandro Adão Ferreira Terres, Júlio Cesar de Souza, Margaret Miranda de Oliveira e Apoio Construtora Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Antônio Elson Santana, Dirceu Bettoni e Sueli Haut de Oliveira; 9.3. desconsiderar a personalidade jurídica da Apoio Construtora Ltda., com vistas à responsabilização solidária do seu sócio administrator Evandro Adão Ferreira Terres; 9.4. julgar irregulares as contas da Apoio Construtora Ltda., Evandro Adão Ferreira Terres, Júlio Cesar de Souza, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Antônio Elson Santana, Dirceu Bettoni e Sueli Haut de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. Responsáveis: Margaret Miranda de Oliveira, Júlio César de Souza, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Apoio Construtora Ltda. e Evandro Adão Ferreira Terres: Data Valor Histórico (R$) 3/11/2015 4.569,32 9.4.2. Responsáveis: Antônio Elson Santana dos Santos, Júlio César de Souza, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Apoio Construtora Ltda. e Evandro Adão Ferreira Terres: Data Valor Histórico (R$) 18/3/2016 32.600,20 13/4/2016 142.564,83 13/9/2016 165.092,99 9.4.3. Responsáveis: Antônio Elson Santana dos Santos, Dirceu Bettoni, Sueli Haut de Oliveira, Apoio Construtora Ltda. e Evandro Adão Ferreira Terres: Data Valor Histórico (R$) 11/7/2017 28.337,89 6/10/2017 58.102,06 22/12/2017 27.452,91 9.5. aplicar individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a de Margaret Miranda de Oliveira, Júlio César de Souza, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Apoio Construtora Ltda., Evandro Adão Ferreira Terres, Antônio Elson Santana dos Santos, Dirceu Bettoni e Sueli Haut de Oliveira, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Margaret Miranda de Oliveira 2.000,00 Júlio César de Souza 100.000,00 Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto 100.000,00 Apoio Construtora Ltda. 150.000,00 Evandro Adão Ferreira Terres 150.000,00 Antônio Elson Santana dos Santos 150.000,00 Dirceu Bettoni 50.000,00 Sueli Haut de Oliveira 50.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. considerar graves as infrações cometidas por Evandro Adão Ferreira Terres, Júlio Cesar de Souza, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Antônio Elson Santana, Dirceu Bettoni e Sueli Haut de Oliveira; 9.8. inabilitar Evandro Adão Ferreira Terres, Júlio Cesar de Souza, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Antônio Elson Santana, Dirceu Bettoni e Sueli Haut de Oliveira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. declarar inidônea, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a empresa Apoio Construtora Ltda., CNPJ 17.213.324/0001-00, para participar de licitações na Administração Pública Federal, pelo prazo de um ano; e 9.10. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.